Tribunal: TJDFT
Processo: 0724659-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS COM BENFEITORIAS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRATO VERBAL. JUNTADA DE CONTRATO ESCRITO. ASSINATURA DA REQUERIDA. PREVISÃO DE IPTU. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inadmissível discussão relativa a compensação de benfeitorias com os débitos em sede recursal se a questão não foi posta na primeira instância; inovação recursal, o que vedado pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir supressão de instância e ofensa à lealdade processual (TJDFT - Acórdão 1248782, 07279581820188070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. Também não há falar em discussão da questão em liquidação de sentença, como requerido no apelo, se não houve determinação de compensação de benfeitorias na sentença, título executivo judicial que norteia liquidação. Além disso, sentença que condenou a requerida ao pagamento de quantia líquida, não sendo o caso de aplicabilidade do art. 509 do CPC e seguintes.
2. Não há falar em contrato verbal e afastamento da cobrança de IPTU se juntado aos autos contrato escrito (ID 19697732), aposta assinatura da apelante-requerida na última página do contrato; fato de não constar assinatura nas demais páginas não invalida o contrato uma vez que, em momento algum, suscitada falsidade da assinatura.
3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.